Tribunal: TJDFT
Processo: 0725801-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725801-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE PEREIRA NETO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação devolvida para juízo de retratação, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão proferido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 855.178 (Tema 793), submetido ao regime de repercussão geral. A questão suscitada, no entanto, já foi objeto de manifestação por este colegiado, que, por ocasião da apreciação dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e outros, negou expressamente a violação à tese fixada no Tema 793 pelo Supremo, conforme se observa da ementa proferida: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. UNIÃO. INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Inexiste omissão no julgado se o argumento não foi invocado na defesa ou na oportunidade devida. Todavia, tratando-se de matéria de ordem pública é passível a apreciação em Embargos de Declaração. 2. No RE no 855.178/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 793), o e. STF entendeu que as unidades federativas são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, não determinando a existência de litisconsórcio passivo necessário entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações em que o cidadão busca o fornecimento de medicamento de alto custo. 3. O registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária afasta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre o Distrito Federal e a União Federal (STF, RE no 855.178/SE - Tema no 793), não havendo o que se falar em incompetência da Justiça Comum Estadual. 4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos quando ausente omissão, havendo necessidade de que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS tão somente para apreciação de questão de ordem pública. Além disso, cumpre lembrar que, após o referido julgamento, o STJ admitiu o IAC no 14, no qual foi determinada a abstenção da prática de qualquer ato judicial de declinação de competência para a Justiça Federal nas ações que versem sobre o fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA. Com essas considerações, e rogando a mais respeitosa vênia, devolvo os autos à Presidência desta Corte, para análise do recurso constitucional interposto. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator